Tribunal: STJ
Processo: 1003819-44.2021.8.26.0663
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2974028 - SP(2025/0235108-5)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: AMCOR FLEXIBLES DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE
EMBALAGENS LTDA
ADVOGADO
: ALEX COSTA PEREIRA - SP182585
AGRAVADO
: BANDEIRAS ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA
ADVOGADOS
: MÁRCIO ROBERTO DE CASTILHO LEME - SP209941
CAMILA FELÍCIO ZUCCARI - SP325243
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM

RECURSO
ESPECIAL.
LOCAÇÃO
DE
IMÓVEL.
RESPONSABILIDADE DA LOCATÁRIA POR OMISSÃO EM

ACIONAR SEGURO. INDENIZAÇÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo para
conhecer em parte do recurso especial e negar-lhe provimento.
2. O acórdão recorrido manteve a responsabilidade da locatária pelos danos em cobertura
metálica de imóvel locado, decorrente de sua omissão em acionar o seguro contratado,
inviabilizando a cobertura securitária e gerando o dever de indenizar.
3. A agravante alegou negativa de prestação jurisdicional, por suposta omissão do
Tribunal de origem quanto à inexistência de obrigação contratual de acionar o seguro e à
preclusão consumativa da matéria em processo conexo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se houve negativa de prestação jurisdicional
por parte do Tribunal de origem ao não se manifestar sobre a inexistência de obrigação
contratual de acionar o seguro e sobre a preclusão consumativa da matéria em processo
conexo.
5. Saber se a análise do mérito recursal demanda o reexame de provas ou cláusulas
contratuais, ou se é possível o reenquadramento jurídico dos fatos já delineados no
acórdão, afastando a incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA54645495 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 03/03/2026 15:01:33
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: 670893d7-8005-4b52-a0ce-4ea925775f7f

6. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que não há violação ao
do
art. 1.022
CPC quando o órgão julgador apresenta fundamentação clara e suficiente à conclusão do
acórdão, ainda que contrária à pretensão da parte.
7. O acórdão recorrido foi explícito ao fundamentar a responsabilidade da locatária pela
omissão em comunicar o sinistro à seguradora, inviabilizando a cobertura securitária e
gerando o dever de indenizar, sendo desnecessária a análise de eventuais vícios
construtivos ou da extensão da obrigação de acionamento do seguro.
8. A jurisprudência consolidada do STJ veda, em sede de recurso especial, o reexame de
matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais, conforme as Súmulas
5 e 7 do STJ.
9. A análise da alegada preclusão consumativa demandaria o revolvimento do conjunto
fático-probatório de processos conexos, o que é vedado pela Súmula 7/STJ.
10. A pretensão da agravante de reexame probatório sob o rótulo de "reenquadramento
jurídico" não prospera, pois busca rever premissas fáticas e contratuais já estabelecidas
pelo Tribunal de origem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
24/02/2026 02/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
03 de março de 2026
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA54645495 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 03/03/2026 15:01:33
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: 670893d7-8005-4b52-a0ce-4ea925775f7f

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2974028 - SP(2025/0235108-5)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: AMCOR FLEXIBLES DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE
EMBALAGENS LTDA
ADVOGADO
: ALEX COSTA PEREIRA - SP182585
AGRAVADO
: BANDEIRAS ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA
ADVOGADOS
: MÁRCIO ROBERTO DE CASTILHO LEME - SP209941
CAMILA FELÍCIO ZUCCARI - SP325243
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM

RECURSO
ESPECIAL.
LOCAÇÃO
DE
IMÓVEL.
RESPONSABILIDADE DA LOCATÁRIA POR OMISSÃO EM

ACIONAR SEGURO. INDENIZAÇÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo para
conhecer em parte do recurso especial e negar-lhe provimento.
2. O acórdão recorrido manteve a responsabilidade da locatária pelos danos em cobertura
metálica de imóvel locado, decorrente de sua omissão em acionar o seguro contratado,
inviabilizando a cobertura securitária e gerando o dever de indenizar.
3. A agravante alegou negativa de prestação jurisdicional, por suposta omissão do
Tribunal de origem quanto à inexistência de obrigação contratual de acionar o seguro e à
preclusão consumativa da matéria em processo conexo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se houve negativa de prestação jurisdicional
por parte do Tribunal de origem ao não se manifestar sobre a inexistência de obrigação
contratual de acionar o seguro e sobre a preclusão consumativa da matéria em processo
conexo.
Documento eletrônico VDA54152156 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/02/2026 14:38:32
Código de Controle do Documento: 2d285c72-8f08-4993-869b-be2dbb0d5989

5. Saber se a análise do mérito recursal demanda o reexame de provas ou cláusulas
contratuais, ou se é possível o reenquadramento jurídico dos fatos já delineados no
acórdão, afastando a incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que não há violação ao
do
art. 1.022
CPC quando o órgão julgador apresenta fundamentação clara e suficiente à conclusão do
acórdão, ainda que contrária à pretensão da parte.
7. O acórdão recorrido foi explícito ao fundamentar a responsabilidade da locatária pela
omissão em comunicar o sinistro à seguradora, inviabilizando a cobertura securitária e
gerando o dever de indenizar, sendo desnecessária a análise de eventuais vícios
construtivos ou da extensão da obrigação de acionamento do seguro.
8. A jurisprudência consolidada do STJ veda, em sede de recurso especial, o reexame de
matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais, conforme as Súmulas
5 e 7 do STJ.
9. A análise da alegada preclusão consumativa demandaria o revolvimento do conjunto
fático-probatório de processos conexos, o que é vedado pela Súmula 7/STJ.
10. A pretensão da agravante de reexame probatório sob o rótulo de "reenquadramento
jurídico" não prospera, pois busca rever premissas fáticas e contratuais já estabelecidas
pelo Tribunal de origem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo interno interposto por AMCOR FLEXIBLES DO
BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA. contra decisão
monocrática de minha relatoria que conheceu do agravo para conhecer em parte do
recurso especial e negar-lhe provimento.
Documento eletrônico VDA54152156 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/02/2026 14:38:32
Código de Controle do Documento: 2d285c72-8f08-4993-869b-be2dbb0d5989

Extrai-se dos autos que o recurso especial inadmitido foi interposto com
fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal contra
acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO assim ementado (fl.375 ):
Locação. Desfazimento do contrato marcado pela
consignação das chaves em juízo. Danos internos ao
imóvel
devidamente
ressarcidos.
Danos
externos
protegidos por seguro. Sinistro não comunicado à
seguradora. Responsabilidade da locatária que decorre
desta omissão. Danos externos comprovados. Indenização
mantida. Recursos parcialmente providos.

Rejeitados os embargos de declaração opostos (fls. 409-415).
A agravante alega, nas razões do agravo interno, que a decisão agravada
incorreu em equívoco ao afastar a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC, pois o
Tribunal de origem não teria se manifestado sobre a ausência de obrigação contratual de
acionar o seguro e sobre a preclusão consumativa da matéria em processo conexo.
Aduz, ainda, que a análise do mérito recursal não demanda o reexame de
provas ou cláusulas contratuais, mas apenas o reenquadramento jurídico dos fatos já
delineados no acórdão, o que afastaria a incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
A agravada apresentou contraminuta às fls. 539-544.
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
O agravo interno não merece prosperar.
A controvérsia central reside na responsabilidade da locatária, ora
agravante, pelos danos em cobertura metálica de imóvel locado, decorrente de sua
omissão em acionar o seguro contratado.
A agravante sustenta a ocorrência de negativa de prestação jurisdicional,
por suposta omissão do Tribunal de origem quanto à tese de inexistência de obrigação
contratual de acionar o seguro e de preclusão consumativa.
Contudo, a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que não há
violação ao
do CPC quando o órgão julgador, de forma clara e coerente,
art. 1.022
externa fundamentação adequada e suficiente à conclusão do acórdão, ainda que em
sentido contrário à pretensão da parte (STJ - AgInt no
Rel. Min.
AREsp 2.041.600/PR,
Raul Araújo, Quarta Turma, DJe
.
01/07/2022)
No caso, o acórdão recorrido foi explícito ao assentar que a
responsabilidade da locatária decorreu de sua omissão em comunicar o sinistro à
seguradora, o que inviabilizou a cobertura securitária e, por conseguinte, gerou o dever
Documento eletrônico VDA54152156 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/02/2026 14:38:32
Código de Controle do Documento: 2d285c72-8f08-4993-869b-be2dbb0d5989

de indenizar. Tal fundamentação, por si só, mostra-se suficiente para o deslinde da
controvérsia, tornando despicienda a análise sobre eventuais vícios construtivos ou a
extensão da obrigação de acionamento do seguro.
Portanto, não há que se falar em omissão ou ausência de fundamentação,
mas sim em decisão contrária aos interesses da agravante, o que não configura negativa
de prestação jurisdicional.
A agravante busca ainda afastar a responsabilidade que lhe foi imputada,
argumentando que o contrato não a obrigava a acionar o seguro e que a questão estaria
preclusa. Sustenta que a análise de tais pontos consistiria em mero reenquadramento
jurídico dos fatos.
A tese não se sustenta. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal
de Justiça veda, em sede de recurso especial, o reexame de matéria fático-probatória e a
interpretação de cláusulas contratuais, nos termos de suas Súmulas n. 5 e 7,
respectivamente.
Acolher a tese da agravante de que não possuía a obrigação de acionar o
seguro demandaria, inevitavelmente, a interpretação da cláusula 6.23 do contrato de
locação, a fim de definir o alcance das obrigações da locatária. Tal procedimento é
vedado pela Súmula 5/STJ.
Da mesma forma, a análise da alegada preclusão consumativa, por suposta
ausência de impugnação em processo conexo, exigiria o revolvimento do conjunto fático-
probatório de ambos os processos para verificar o que foi efetivamente discutido e
decidido, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ.
A tentativa de disfarçar a pretensão de reexame probatório sob o rótulo de
"reenquadramento jurídico" não prospera. No presente caso, a agravante não se limita a
discutir a qualificação jurídica de fatos incontroversos, mas busca rever as próprias
premissas fáticas e contratuais estabelecidas pelo Tribunal de origem.
Assim, apesar do esforço argumentativo, a ausência de qualquer novo
subsídio capaz de alterar os fundamentos da decisão agravada impõe a sua manutenção.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA54152156 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/02/2026 14:38:32
Código de Controle do Documento: 2d285c72-8f08-4993-869b-be2dbb0d5989

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.974.028 / SP
Número Registro: 2025/0235108-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10018708220218260663 10038194420218260663
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : AMCOR FLEXIBLES DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE
EMBALAGENS LTDA
ADVOGADO
: ALEX COSTA PEREIRA - SP182585
AGRAVADO
: BANDEIRAS ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA
ADVOGADOS : MÁRCIO ROBERTO DE CASTILHO LEME - SP209941
CAMILA FELÍCIO ZUCCARI - SP325243
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO
DE IMÓVEL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : AMCOR FLEXIBLES DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE
EMBALAGENS LTDA
ADVOGADO
: ALEX COSTA PEREIRA - SP182585
AGRAVADO
: BANDEIRAS ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA
ADVOGADOS : MÁRCIO ROBERTO DE CASTILHO LEME - SP209941
CAMILA FELÍCIO ZUCCARI - SP325243
Documento eletrônico VDA54618518 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:48:27
Código de Controle do Documento: f6a1282c-a677-4c5a-8491-62e43aaafff1

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/02/2026
02/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54618518 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:48:27
Código de Controle do Documento: f6a1282c-a677-4c5a-8491-62e43aaafff1